Tribunal: TJSP
Processo: 2230370-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução – Penhora online – Indeferidas novas pesquisas para constrição de ativos financeiros da executada – Possibilidade de nova tentativa dependente de prévia análise pelo juízo primeiro grau – Decorrido mais de um ano desde a última busca – Cabível, no caso, nova tentativa – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230370-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado CHARLES ALEXANDRE ALCANTARA DA
TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230370-80.2019.8.26.0000 -Voto no 31387
2
Agravo no 2230370-80.2019.8.26.0000
Foro Regional XV Butantã 3a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Charles Alexandre Alcântara da Trindade
Voto no 31.387
Execução Penhora online Indeferidas novas pesquisas
para constrição de ativos financeiros da executada

Possibilidade de nova tentativa dependente de prévia
análise pelo juízo primeiro grau Decorrido mais de um ano
desde a última busca Cabível, no caso, nova tentativa
Agravo provido.
Insurge-se o agravante contra a r.decisão de fls. 97, de
indeferimento de pedido por novas pesquisas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD, a fim de localizar bens passíveis de constrição. Alegou que não há
impedimento ou limitação para o atendimento ao pedido de expedição de ofícios
a repartições públicas, nem tampouco o estabelecimento de condições especiais
para o deferimento de bloqueio online, que se processa perante os bancos nos
quais os executados mantenham contas e ativos financeiros que não sejam
impenhoráveis. Alegou que, embora as referidas pesquisas já tenham sido
realizadas nos autos, o lapso temporal decorrido desde então não traz qualquer
certeza quanto à ausência de numerários pertencentes à executada. Postulou
pelo provimento do recurso.

Eis o relatório.
Trata-se de ação de execução movida pelo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230370-80.2019.8.26.0000 -Voto no 31387
3
agravante em face do ora agravado, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Pessoal” de no 348/284.609.773, firmada em 10/06/2015,
no valor original de R$15.000,00. Infrutíferas as pesquisas por ativos do
executado em 03/05/2017 (fls. 44/45) e 02/06/2017 (fls. 52), foi determinada a
suspensão da execução em 12/07/2017 (fls. 66). Efetuado pedido de
desarquivamento em 13/08/2018 (fls. 69), novas pesquisas foram efetuadas em
04/09/2018 (fls.77/78) e em 28/09/2018 (fls. 86), sendo determinada nova
suspensão em 08/10/2018. Contudo, após novo pedido de desarquivamento
datado de 12/09/2019 (fls. 94/95), pleiteando pela repetição das pesquisas já
efetuadas, sobreveio a decisão ora agravada:
“Vistos. Fls. 94/95: Fls.133
Indefiro, por tratar-se de
repetição de diligência cujo resultado anterior foi infrutífero. Ademais, inexiste indício
de alteração da condição financeira do executado. Indique o credor bem passível de
penhora, com menção do local em que pode ser encontrado. O requerimento deverá
obrigatoriamente estar instruído com memória atualizada do crédito, descontados
eventuais valores pagos/depositados e provado recolhimento das custas respectivas,
salvo no caso de gratuidade de justiça, sob pena de ser o pedido sumariamente
indeferido. Fica desde já indeferida a repetição de diligência que tenha tido resultado
infrutífero, ressalvada comprovação de alteração da condição financeira do devedor.
Decorridos sem integral cumprimento da determinação, certifique-se, publique-se a
certidão e simultaneamente intime-se o autor para promover o efetivo andamento do
feito sob pena de extinção. Fica desde já indeferido eventual pedido de dilação de
prazo. Intime-se.”
Opostos embargos de declaração, adveio a decisão de
fls. 102:
“Vistos. Rejeito os embargos declaratórios, opostos pelo
exequente (fls. 100/101), uma vez que o pretendido não se enquadra nas hipóteses
expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo ressaltar
que as contradições apontadas decorrem de critério puramente subjetivo do
embargante, uma vez que inexistentes. No mais, aguarde-se o prazo fixado na decisão
anterior (fls. 97). Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230370-80.2019.8.26.0000 -Voto no 31387
4
Objetivando o resultado prático e eficaz da execução,
se faz necessária a análise da situação dos autos. Não é possível que se proceda
a várias tentativas de localização de ativos financeiros inutilmente, sem que seja
observado o decurso de tempo entre uma requisição e outra ou a observância de
situações específicas, das quais possam decorrer a possibilidade de sucesso na
tentativa da constrição. O deferimento ou não, em cada caso, é questão
jurisdicional, e cabe ao juízo a observância dos fatores que possam levar ao
sucesso na constrição.
No caso, com o maior respeito, tendo por base o prazo
decorrido desde a última tentativa de constrição mais de um ano não se
vislumbra prejuízo de que outra tentativa seja efetuada, pois é possível que se
obtenha sucesso na busca, em virtude de possíveis variações financeiras do
patrimônio da executada.
Em suma, podem ser deferidas outras tentativas de
constrição de ativos financeiros, considerada a situação dos autos.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator